Tribunal: STF
Processo: Rcl 40680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Milka Maciel de Lima, contra decisão nos autos 0000124-86.2019.8.26.0496, que determinou a realização do exame criminológico de forma padrão para a progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Da pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJSP, nota-se que há decisão em favor da parte autora, concedendo a progressão de regime sem a necessidade de realização do exame criminológico, em razão da falta de previsão de quando o exame poderia ser realizado, pela paralisação de algumas atividades devido à pandemia do COVID-19.
    5. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator